Tribunal: TJDFT
Processo: 0743236-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO). PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. OBJETO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. LEGALIDADE. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. TESE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM DEPOIMENTOS. ANÁLISE APROFUNDADA. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Descabida a análise da legalidade da custódia, bem como da sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal quando a matéria já fora examinada em habeas corpus anteriormente impetrado, sendo esta Corte de Justiça incompetente para reanalisar suas próprias decisões. Conhecimento parcial.
2. Conforme o sistema do livre convencimento motivado, cabe ao juiz avaliar e dar o peso de cada prova de acordo com seu melhor entendimento, desde que o faça de modo fundamentado.
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, ou nulidade, quando o juiz, que é o destinatário da prova, indefere sua produção por considerar que ela é inútil ou protelatória.
4. O habeas corpus é uma via sumária, de modo que não é uma ação capaz de valorar e reexaminar, minuciosamente, o acervo fático-probatório carreado aos autos.
5. As condições pessoais do agente não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando demonstrada a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública.
6. Habeas Corpus parcialmente admitido e, na extensão, ordem denegada